Tribunal: TJBA
Processo: 8015670-19.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015670-19.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

AGRAVADO: ALVARO JOSE DE SOUZA LAGE

Advogado(s)
:
MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE E APLICOU MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ (ART. 81, DO CPC), EM RAZÃO DO REITERADO INTUITO PROTELATÓRIO DO BANCO AGRAVANTE. INADEQUAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O Executado, ora Recorrente, insistiu na alegação de prescrição intercorrente e discordância dos cálculos apresentados pelo Exequente/Agravado, apresentando Exceção de Pré-Executividade, reiterando, entretanto, os argumentos já rechaçados pelo Juízo quando do julgamento da peça impugnatória, inclusive também em sede recursal. Fato que possui a finalidade de apenas protelar o pagamento do débito. 2. A reiterada contrariedade aos comandos judiciais executórios, com a utilização inadequada da exceção de pré-executividade, em razão do não preenchimento dos requisitos básicos de cabimento, quais sejam: a) matérias conhecíveis de ofício e b) que não demandem dilação probatória, revela motivação suficiente a condenação da multa nos termos determinados pelo magistrado de 1º grau. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015670-19.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
ALVARO JOSE DE SOUZA LAGE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .